Tribunal: TJMT
Processo: 1061238-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061238-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 067.934.376-82 (RECORRENTE), MOARA RODRIGUES FRANCA KRUGER - CPF: 005.101.389-42 (ADVOGADO), GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 34.832.326/0001-05 (RECORRIDO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 43.250.297/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO IMOBILIÁRIO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado do mérito se a controvérsia se limita a matéria de direito e o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.

Comprovado que a rescisão contratual decorreu da iniciativa exclusiva do adquirente, sem demonstração de inadimplemento por parte das fornecedoras, incide a disciplina normativa do art. 67-A da Lei nº 13.786/2018, que regula o distrato nos contratos imobiliários.

O referido dispositivo autoriza a retenção de até 25% das quantias pagas pelo adquirente, a título de cláusula penal compensatória, medida que visa recompor os custos administrativos e operacionais suportados pelo vendedor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Mostra-se igualmente legítima a retenção da comissão de corretagem quando expressamente prevista no contrato e previamente informada ao consumidor, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações e, em consonância com o artigo 6º da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para: a) homologar o acordo parcial realizado em audiência para que surta seus efeitos legais (ID 210450552) e; b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 17.087,73 (dezessete mil, oitenta e sete reais e setenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária (IPCA), ambos a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Extrai-se dos autos que parte recorrente ingressou com a presente demanda, pleiteando a rescisão do contrato de multipropriedade e a devolução integral dos valores pagos.

A Reclamada aduz que não houve qualquer descumprimento contratual e que o autor apenas manifesta arrependimento posterior, pretendendo rescindir o contrato por sua própria iniciativa.

Preliminarmente.
Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o convencimento do magistrado.

No caso, a controvérsia restringiu-se à definição do percentual de retenção aplicável e à devolução da comissão de corretagem, matérias de natureza eminentemente jurídica e documental.

O conjunto probatório constante dos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo indicação específica de prova essencial cuja produção tenha sido indevidamente obstada.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É incontroverso que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do próprio adquirente.

Inexistindo comprovação de inadimplemento contratual por parte das recorridas, aplica-se o disposto no art. 67-A da Lei nº 13.786/2018, que disciplina expressamente as hipóteses de distrato imobiliário.

Referido dispositivo autoriza a retenção da integralidade da comissão de corretagem e a retenção de até 25% das quantias pagas, a sentença observou exatamente o limite legal ao fixar retenção de 25%, o que revela decisão equilibrada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISIONAL DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de retenção em contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve observar limite proporcional entre 10% e 25%, para evitar enriquecimento sem causa.

Recurso desprovido.

(N.U 1012738-09.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente, de forma clara e destacada, o valor da comissão de corretagem e a responsabilidade do adquirente pelo pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.599.511/SP (Tema 938), no sentido de que é válida a cláusula que transfere ao comprador a obrigação pelo pagamento da corretagem, desde que previamente informado o preço total da unidade e destacado o valor correspondente.

No caso concreto, tais requisitos foram observados, inexistindo ilegalidade a justificar a devolução da quantia paga a esse título.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026